Tribunal: STF
Processo: ARE 1473809
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 451, p. 24/25):



    “APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 



    1. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AÇÕES QUE PUDESSEM DAR CAUSA AO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. PRELIMINAR REPELIDA. 



    2. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DE ILICITUDE NA COLHEITA DAS PROVAS COM A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXCLUSIVAMENTE COM FULCRO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. PREFACIAL REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NA COLHEITA DAS PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. MEDIDAS INVESTIGATÓRIAS DESTINADAS A APURAR A PROCEDÊNCIA E A VEROSSIMILHANÇA DA DELAÇÃO. VALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. 



    3. MÉRITO. POSSE E TIPICIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS, EM INQUÉRITO E EM JUÍZO, APONTANDO A RESPONSABILIDADE DE CADA RÉU NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTENSA E DETALHADA INVESTIGAÇÃO. APREENSÃO DE 07 KG DE MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DA APREENSÃO QUE SÃO SEGUROS INDICATIVOS DA TRAFICÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EVIDENCIADA NOS AUTOS, DIANTE DAS CONVERSAS TELEFÔNICAS ENTRE OS ACUSADOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 



    4. APENAMENTO. BASILARES AFASTADAS DO MÍNIMO LEGAL, TENDO EM VISTA A DESFAVORABILIDADE DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, ALIADA COM O ART. 42 DA LEI DE DROGAS. 



    5. APLICAÇÃO DA PRIVILEGIADORA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. A REDUTORA PREVISTA NA LEI DE DROGAS EXIGE A PRESENÇA CONCOMITANTE DE QUATRO FATORES: A PRIMARIEDADE, OS BONS ANTECEDENTES, A NÃO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E A NÃO INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. NOTA-SE QUE TAL INSTITUTO SE VOLTA AO “TRAFICANTE DE PRIMEIRA VIAGEM”, ISTO É, DEVE SER APLICADO NOS CASOS EM QUE O INDIVÍDUO REALIZA O TRÁFICO DE DROGAS DE FORMA ISOLADA. NO CASO EM TELA, OS RÉUS NÃO APRESENTAM OS CRITÉRIOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRIVILEGIADORA. ALÉM DE UM DELES SER REINCIDENTE, A IMPEDIR A INCIDÊNCIA, QUANTO AOS DEMAIS ACUSADOS, A CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, DESCRITO NO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006, INDICA QUE VINHAM SE DEDICANDO A ATIVIDADES CRIMINOSAS, IMPOSSIBILITANDO A APLICAÇÃO DA BENESSE. 



    6. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SURSIS. REGIMES DE CUMPRIMENTO DE PENAS MANTIDO NO FECHADO. MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS, AGORA JUSTIFICADAS PELA CONFIRMAÇÃO DAS CONDENAÇÕES. DETRAÇÃO A SER APURADA JUNTO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSOS DESPROVIDOS.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se violação ao princípio da presunção de inocência, pugnando pela absolvição dos recorrentes ante a insuficiência probatória. 



    Nessa linha, assevera que “a participação dos recorrentes é questionável e duvidosa, onde, muito embora não haja distorções na palavra dos policiais, da leitura das provas judicializadas, não se vislumbra provas fortes o bastante para que se mantenha a sentença condenatória proferida pela julgadora monocrática” (eDOC 467, p. 7/8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 482)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso concreto, observo que o Tribunal a quo apontou elementos que demonstram suficientemente a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme se depreende dos seguintes excertos do acórdão recorrido (eDOC 451, p. 9-19):



    “Conforme consta da peça acusatória, após diligências investigativas preliminares, em face de mandado de busca e apreensão, policiais localizaram 7 kg de maconha, além de uma balança de precisão, na residência dos acusados Ingrid e Marcos. A partir da apreensão dos telefones celulares foi constatado que Renata, Daniel, Jeison, Ingrid, Marcos e Anderson associaram-se, a fim de exercer o comércio de tráfico de drogas, delitos insculpidos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06.



    (...)



    Como se viu, a apreensão dos entorpecentes não se deu de forma inesperada, mas em decorrência de extensa e apurada investigação, prévio monitoramento policial após recebimento de denúncia anônima dando conta da traficância praticada na residência de Marcos e Ingrid. 



    Após procedida a verificação das informações, a guarnição monitorou o local, e, feita a incursão, lograram os agentes policiais apreender 7 kg de maconha, além de uma balança de precisão e celulares, estes servindo para apuração de conversas mantidas entre os demais inculpados. 



    Percebe-se da prova angariada que os depoimentos prestados pelos agentes policiais são uníssonos e harmônicos, como também na fase pré-processual, relatadas todas as minúcias dos fatos, desde o recebimento das informações, passando pelo monitoramento do local até a apreensão dos objetos já descritos. 



    Resta induvidosa a conduta desempenhada por cada integrante da organização, cabendo a JEISON a gerência do grupo, a Anderson buscar os entorpecentes em Arroio do Sal e levá-los a Caxias do Sul, entregando-os a Marcos e Ingrid, que organizavam a entrega das drogas. 



    A respeito, é francamente majoritário na jurisprudência que os testemunhos dos agentes que atuam na ação policial gozam de plena validade, mormente quando coerentes e quando não há nenhuma informação acerca de inimizade ou algum outro motivo que possa influir em seus depoimentos. Noutro giro, seria um contrassenso o Estado impedir que os indivíduos responsáveis pela segurança da população não prestem declarações sobre suas ações no momento de punir os infratores.



    (...)



    A quantidade de droga apreendida, aliada às prévias informações repassadas à autoridade policial, dando conta da traficância no local e as conversas existentes nos aparelhos celulares, identificando os inculpados, são circunstâncias objetivas indicativas da traficância. 



    Não se descuida, ainda, que, a despeito de a expressão “tráfico de drogas” induzir à ideia de mercancia, é consabido que à tipificação do delito em análise seja prescindível a presença de qualquer elemento subjetivo específico, sendo suficiente a consciência e vontade de praticar qualquer um dos verbos descritos no tipo penal, cujo conteúdo é de ação múltipla. 



    Igualmente, não tem razão as defesas ao postularem absolvição do crime de associação para o tráfico. O conjunto probatório não deixa dúvida de que Marcos, Ingrid, Jeison e Anderson organizaram-se para o comércio de entorpecentes, tal como apontaram as conversas transcritas e referidas linhas atrás. 



    A organização existente - o que se constatou pelo conteúdo obtido dos telefones celulares, reforçam a comprovação do vínculo associativo existente entre os réus, circunstância suficiente para caracterizar o delito de associação para o tráfico.”



    Nessa linha, verifico que a análise das violações constitucionais alegadas demandaria reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 desta Corte.



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1435983 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28-09-2023 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente